Tribunal: TJSP
Processo: 1027647-75.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do réu. Sentença de improcedência. Apelo do demandante. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente à utilização de cartão de crédito, não quitada. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do réu. Sentença de improcedência. Apelo do demandante. Sem razão. Débito oriundo de fatura, referente à utilização de cartão de crédito, não quitada. Documentos juntados demonstrando a existência de relação jurídica e a dívida em debate. Apelante que não impugnou especificamente os fatos alegados e os documentos juntados pelo apelado. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.